Tribunal: TCU
Processo: 044.847/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4014/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.847/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elisabete Borgianni (XXX.963.658-XX); Francis Candida Mangabeira Guimaraes (XXX.270.161-XX); Gabriel Guimaraes de Souza (XXX.517.217-XX); Hilda Kazuko Shiokawa Martins (XXX.559.008-XX); Lice Aleixo Meyrelles (XXX.313.778-XX); Liria Domingues de Souza (XXX.874.948-XX); Maria Antonia do Valle Paes de Barros (XXX.309.088-XX); Maria de Lourdes Guedes dos Santos (XXX.451.448-XX); Rosa de Macedo Rodrigues (XXX.784.638-XX); Sueli Maria Tavares Mello (XXX.394.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.